Tribunal: STF
Processo: HC 84935
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À
NECESSIDADE OU NÃO DE CONTRADITÓRIO.
A suspensão condicional do
processo é um poder-dever do Ministério Público, e não um direito
subjetivo do acusado, de modo que é desnecessário o contraditório
nessa fase do processo. Embargos de declaração rejeitados.